Tribunal: TJMT
Processo: 1049868-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049868-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 161.450.541-15 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1049868-81.2024.811.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada por BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, a restituição simples dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se incidem os institutos da prescrição ou decadência sobre a pretensão autoral; e (iv) determinar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

A sentença apresenta fundamentação adequada, enfrentando os principais pontos controvertidos da demanda, de modo que não se verifica nulidade por ausência de motivação.

Inexiste prescrição ou decadência quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sendo o termo inicial para contagem dos prazos o desconto da última parcela do contrato.

A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável foi formalizada mediante termo de adesão assinado, com transferência dos valores à conta da autora e posterior utilização do cartão, o que demonstra ciência da natureza do contrato e afasta o vício de consentimento.

O contrato está instruído com documentos que evidenciam o cumprimento do dever de informação e a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, inexistindo motivo para a conversão do contrato em modalidade de empréstimo consignado convencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental se revela suficiente para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

A sentença devidamente fundamentada, com apreciação das alegações e provas, não pode ser anulada sob alegação de ausência de motivação.

Não se reconhecem prescrição ou decadência em contrato de trato sucessivo enquanto perdurarem os descontos.

É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a ciência do consumidor, a formalização contratual e a utilização dos valores pactuados.

Não há vício de consentimento nem falha no dever de informação quando o contrato é assinado, os valores são disponibilizados e utilizados, e as cláusulas são claras e acessíveis ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1041875-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1049868-81.2024.811.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
ajuizada por
BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS
, que determinou a conversão do contrato de empréstimo para a modalidade de crédito consignado convencional, bem como a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e prescrição e decadência.

Alega regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com ciência prévia da autora, inclusive com assinatura do termo de adesão e realização de saques.

Afirma inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, pugnando pela validade e legalidade do contrato.

Argumenta que é legal das taxas de juros praticadas, sendo indevida sua substituição por médias de mercado de empréstimos consignados;

Assevera a impossibilidade técnica e jurídica de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado comum.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ou, subsidiariamente, o acolhimento das preliminares de nulidade.

Em suas contrarrazões, a parte apelada, refuta dos as preliminares arguidas e requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento no id. 342650399.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, apreciar a necessidade e utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, podendo indeferir aqueles considerados meramente protelatórios ou irrelevantes para a formação de seu convencimento.

A documentação colacionada, especialmente os comprovantes de transações, contrato bancário, proposta de adesão e demais registros eletrônicos, se revelou suficiente para o deslinde da demanda, inexistindo omissão ou lacuna a justificar a reabertura da instrução.

Assim correta a opção do juízo de origem por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Dessa forma, reconheço que o feito se encontrava maduro para julgamento, e que a matéria em exame era plenamente documental e jurídica.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

A preliminar arguida não comporta acolhimento.

A sentença prolatada apresenta fundamentação suficiente e adequada, com apreciação dos argumentos deduzidos pelas partes e análise do conjunto probatório produzido nos autos, enfrentando de forma clara e coerente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Em resumo, o simples inconformismo da parte recorrente com a conclusão adotada não se confunde com vício formal apto a ensejar nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
ajuizada por
BENEDITA HELEM DE OLIVEIRA SANTOS
, que determinou a conversão do contrato de empréstimo para a modalidade de crédito consignado convencional, bem como a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou os elementos comprobatórios de que não haveria vício de consentimento, alegando que a contratação se deu com plena ciência da parte autora quanto à natureza do produto ofertado, cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e, que esta teria, inclusive, utilizado os valores por meio de saques e recebido as faturas correspondentes.

Argumenta, ainda, que a operação foi formalizada mediante assinatura de Termo de Adesão e Autorização de Desconto em Folha, não havendo que se falar em equívoco quanto à modalidade contratada, tampouco em falha no dever de informação, razão pela qual pugna pela validade integral do pacto e pela improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente da parte autora, ora apelada são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”
, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Além de toda a documentação que instrui os autos, consistente em contrato bancário devidamente assinado, comprovante de endereço e documentos pessoais, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantias referentes ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 342276389 – pag. 133/140. Confira-se:

Vale ressaltar, ademais, que a parte autora efetivamente se utilizou do cartão de crédito objeto da avença, circunstância que afasta qualquer alegação de vício de consentimento, conforme demonstram as faturas colacionadas em sede de contestação pelo banco recorrido, constantes no id. 342276389, as quais comprovam a utilização do limite disponibilizado e, por conseguinte, a plena execução do contrato firmado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026